Tribunal: TJDFT
Processo: 0802949-70.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSENTE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito sem análise de mérito, haja vista a parte autora ter deixado de atender a decisão que determinou a emenda à inicial para correção dos vícios detectados.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente que, nesta oportunidade, resta deferido, eis que demonstrada sua condição de hipossuficiência financeira através da documentação de ID 79916328. Contrarrazões apresentadas no ID 79916331.
3. Da análise dos autos, percebe-se que, embora regularmente intimada a emendar à inicial (ID 79916321), a parte autora não atendeu à determinação. O desatendimento da determinação de emenda resultou no indeferimento da peça de ingresso e, por consequência, na extinção do processo sem resolução do mérito.
4. A ausência de documento essencial à propositura da ação, ocasionada pela desídia do autor que não atendeu aos termos das decisões interlocutórias, reclamando a sua juntada, acarreta o indeferimento da inicial e a extinção prematura do feito, sem análise do mérito. Nesse sentido: Acórdão 2065767, 0766880-39.2025.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/11/2025, publicado no DJe: 26/11/2025.
5. Neste contexto, a extinção do processo sem resolução de mérito, provocada pela desídia da autora, não ofende o princípio da primazia do julgamento do mérito. Escorreita, portanto, a sentença extintiva do processo sem resolução do mérito (art. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC).
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
7. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 20% (vinte por cento) do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). A exigibilidade restará suspensa por ser beneficiária da gratuidade de justiça.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.